Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704736-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. M. N. REPRESENTANTE: MERCIA DE LIMA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora, representada por sua genitora, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0712847-06.2019.8.07.0018 consistente em fornecimento de medicamento, a qual indeferiu a antecipação da tutela. Transcrevo a decisão agravada: 1 _ Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por G. S. M. N., representada por sua genitora MÉRCIA DE LIMA SOARES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o réu a fornecer-lhe a medicação TRIPTORRELINA, nos termos da prescrição médica. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, no parecer ID 54363173, embora o relatório médico subscrito por diversos especialistas seja suficiente, nesta fase processual, para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, não vislumbro, por ora, perigo de dano irreversível a saúde da menor ou ao resultado útil do processo. Assim, até mesmo por se tratar de um tema novo, faz-se necessário aguardar a manifestação da parte demandada. Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Fixo a competência deste Juízo, por se tratar de feito que envolve interesse de adolescente. 3 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir na cidade de Ceilândia - DF e ainda não tem idade para exercer atividade remunerada.Ademais, o relatório médico foi emitido por profissionais lotados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 52804326, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 4 _ Ante a impossibilidade de autocomposição sobre direitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. A Autora interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a recusa em fornecer a medicação pode causar graves danos à saúde e representar um risco ao resultado útil do processo; ii) A agravante apresenta intenso sofrimento psíquico e vulnerabilidade social; iii) vem recebendo tratamento de psiquiatra e endocrinologista para aliviar os sintomas característicos da disforia de gênero, sendo a inibição puberal a solução mais indicada para o caso; iv) o acompanhamento psicossocial é insuficiente e o bloqueio puberal, quando realizado na época certa, pode aliviar o sofrimento e ajudar a manter a saúde mental e física da Agravante, sendo ainda o procedimento reversível; v) a Agravante vem enfrentando episódios de desrespeito no ambiente escolar, onde lhe foi negado o uso do banheiro feminino; e vi) a genitora está desempregada, não podendo comprar o medicamento para a Agravante. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja fornecido o medicamento TRIPTORRELINA. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, uma vez que a Agravante possui os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Antes da apreciação da tutela de urgência, determino a intimação do agravado para, querendo, se manifestar acerca do pedido liminar, no prazo de cinco dias. Intime-se via oficial de justiça, considerando-se a urgência do caso. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 16:01:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador